Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728168-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTELA ANUTE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ESTELA ANUTE DOS SANTOS contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. O pedido liminar foi indeferido, o que motivou a interposição de agravo interno pela parte impetrante. Em suas razões recursais, a agravante aponta a ausência de motivação do ato que resultou em sua eliminação das vagas destinadas às cotas raciais, bem como informa que não foi disponibilizada a qualificação dos membros da comissão de heteroidentificação no concurso. Sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam as características fenotípicas que corroboram as suas alegações. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para suspender o ato de eliminação do concurso, a fim de que possa participar do curso de formação nas vagas destinadas às pessoas negras e pardas. No mérito, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em tela, a decisão atacada no agravo interno indeferiu a medida liminar no mandado de segurança, e asseverou que a resposta negativa da banca examinadora foi fundamentada nas características fenotípicas da candidata, de acordo com critérios legais e previstos no edital. Nesse passo, aquela decisão também esclareceu que a análise de fotografias e demais documentos juntados pela impetrante demanda instrução processual e dilação probatória, o que não é cabível nos autos do mandado de segurança. Além disso, a mera alegação de que não foi disponibilizada a qualificação dos membros da comissão de heteroidentificação não se mostra suficiente para demonstrar a probabilidade do direito pleiteado, pois tal circunstância não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Dessa forma, não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Retifique a Secretaria a autuação do feito, de acordo com a emenda recebida no ID 49584843. Após a juntada das informações prestadas pelas autoridades coatoras e o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo interno, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator